Tribunal: TJDFT
Processo: 0737276-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737276-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JUNIOR AGRAVADO: CENTRO OESTE ASFALTOS S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposta pelo Executado LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JUNIOR, em face da decisão interlocutória (ID 50469738), proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0015480-87.2016.8.07.0001, proposta pela Exequente CENTRO OESTE ASFALTOS S/A, a qual indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios aos executados/embargantes, nos seguintes termos: I - Resumo fático CENTRO OESTE ASFALTOS S/A ajuizou a presente ação de execução de instrumento particular de confissão de dívida contra ETEC EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO e seus fiadores GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS e RAQUEL FEU FERREIRA DIAS CARVALHO. Com a morte da fiadaora e RAQUEL FEU FERREIRA DIAS CARVALHO foi realiza a sucessão processual para que no polo passsivo constasse seus herdeiros (ID 66923328); a saber: L.F.C, B.F.C, L.F.C e F.F.D.C, menores de idade representados por MARCOS PAULO BATISTA DE OLIVEIRA. Os sucessores de RAQUEL FEU FERREIRA DIAS CARVALHO opuseram embargos à execução (0737941-02.2022.8.07.0001), nos quais foi prolatada sentença acolhendo a prefacial de sua ilegitimidade passiva ad causam e, por conseguinte, declarada a nulidade da sua sucessão processual. Os sucessores, ID 141078489, indicaram bens do devedor principal à penhora, a saber, matriculados sob os números 36.099 e 17.917 no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; mas o exequente (ID 151592710) aduz que esses imóveis pertencem a terceiro. A executada ETEC EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO, ID 152350413, informou que nos autos do processo no 0015965-45.2016.8.07.0015, em trâmite na Vara de Falências do Distrito Federal, foi deferido o seu pedido de sua recuperação judicial, tendo ressaltado que o crédito deve ser submetido ao juízo universal (com a suspensão deste processo), nos termos do art. 49, da Lei 11.101./2005, onde inclusive o exequente já teria se habilitado, de modo que qualquer autorização para pagamento de créditos deve ser submetida ao concurso de credores, sendo ainda de competência do Juízo Universal a expropriação de bens dos coobrigados. Ademais, reanima a discussão da ilegitimidade passiva da fiadora RAQUEL FEU FERREIRA DIAS CARVALHO, porque esta foi a óbito em 25.03.2015, ao passo que o processo de execução foi distribuído em 30.05.2016, o que demonstra a nulidade da sucessão processual. O exequente, ID 161389904, narra que a pessoa jurídica executada apresentou informações confusas a respeito da Recuperação Judicial no 0015965-45.2016.8.07.0015, e diz que o plano de recuperação aprovado pela Assembleia Geral de Credores em 20/03/2018 ainda não foi homologado, bem como já teria ultrapassado o "stay period" sem sua renovação, a permitir o curso da execução. O exequente apresentou o valor atualizado do débito (R$ 7.771.787,48) e requereu a pesquisa de bens dos devedores.: 1. da executada ETEC: (a) pesquisa por meio do sistema SISBAJUD e RENAJUD; (b) penhora dos créditos oriundos de contratos administrativos em andamento na Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal; 2. Do executado Gustavo Feu: pesquisa aos sistemas SISAJUD e RENAJUD e penhora de 30% sobre a participação dos lucros auferidos por ele nas seguintes sociedades empresárias: Moderna Comércio de Veículos Ltda., CNPJ no 09.515.513/0001-00; Car Collection Ltda., CNPJ no 04.084.268/0001-00; PREMENGE Ltda., CNPJ no 00.388.587/0001-58; AUTOCAR - Centro Automotivo Sermec Ltda., CNPJ no 05.580.052/0001-06; Le Mans Estacionamento Ltda., CNPJ no 01.028.331/0001-00, e f) Mipsa Transportes Ltda.; CNPJ no 33.437.815/0001-9; 3. Dos herdeiros da fiadora Raquel Feu Ferreira: a penhora das frações recebidas do imóvel de matrícula no 1106. Essas pesquisas de bens foram deferidas, ID 177079172. O exequente, ID 183801208, lembra que a validade da fiança e legitimidade e da sucessão processual (e da decadência dessa pretensão dos executados) já estão em discussão nos Embargos à Execução no 0737941-02.2022.8.07.0001, nos quais está a defender que a falta da outorga marital para concessão da fiança “foi suprimida pelo manto da decadência, isso nos termos dos mencionados artigos 1.649 e 1.650 do Código Civil, razão pela qual requer que a questão da nulidade da garantia seja devidamente afastada”. O executado GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS, ID 185566001, apresentou objeção de não executividade, na qual veicula sua ilegitimidade passiva ad causam, porque na sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF (já confirmada pelo egrégio Tribunal), na ação de conhecimento no 0713376-37.2023.8.07.0001, proposta por sua esposa, com que é casado sob o regime de comunhão parcial de bens (Janine Torres Feu), foi declarada a nulidade da fiança, porque não houve outorga uxória, a macular toda a garantia, conforme precedentes que colaciona e Súmula 332 do STJ. Por fim, pretende a extinção da execução em relação a si, com a condenação do exequente ao pagamento das verbas de sucumbência. O exequente, ID 196756122, alega que a sentença que declarou a nulidade da fiança prestada por GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS não transitou em julgado. E, quanto a eventuais honorários de sucumbência, lembra que devem ser arbitrados por equidade, na forma do § 8o do art. 85 do CPC. Nesse ponto, afirma que na ação declaratórios forma arbitrados em R$ 10.000,00. Os executados L.F.C, B.F.C, L.F.C e F.F.D.C (ID 197283826) noticiaram a procedência dos embargos, razão por que o exequente deve ser, também nesta execução, condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 2o do CPC c/c Tema 1076 do STJ. Conforme certidão de ID 207212024, foi inabilitado documento juntados aos autos, porque se tratava de mera minuta, sem teor decisório, a ser substituída por esta decisão, que contempla a análise de todos os temos içados pelas partes. Sucintamente relatados, decido. II – Da nulidade da sucessão processual e da ilegitimidade passavia ad casam L.F.C, B.F.C, L.F.C e F.F.D.C, sucessores da fiadora RAQUEL FEU FERREIRA DIAS CARVALHO Conforme exposto pelas partes, essa matéria está sob análise dos autos dos embargos à execução (0737941-02.2022.8.07.0001), nos quais o pedido foi julgado procedente em primeiro grau e mantido pelo Tribunal. Contudo, há de ser aguardada a comunicação do trânsito em julgado, para deliberação definitiva nestes autos. Posto isso, em prevalecendo a sentença prolatada nos embargos à execução, com a demonstração do seu trânsito em julgado, deverá o CJU excluir L.F.C, B.F.C, L.F.C e F.F.D.C do polo passivo desta execução, sem necessidade de nova conclusão. Desta decisão, dê-se vista ao Ministério Público. III – Do pedido de condenação do exequente a pagar honorários de sucumbência, formulado por L.F.C, B.F.C, L.F.C e F.F.D.C Os executados L.F.C, B.F.C, L.F.C e F.F.D.C (ID 197283826) noticiaram a procedência dos embargos à execução que opuseram, razão por pretendem a condenação do exequente, também nesta execução, ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 2o do CPC c/c Tema 1076 do STJ, além daqueles já arbitrados no aludido feito. A pretensão não tem passagem, uma vez que prevalecem apenas os honorários de sucumbência já arbitrados por ocasião do julgamento dos embargos à execução pois este é meio legal concebido para a defesa dos executados. Sendo assim, a extinção da execução em relação aos postulantes, se mantida, será mera decorrência lógica do julgamento dos embargos, daí por que é indevida a duplicidade de condenação em honorários em face do mesmo fato gerador, tal como pretendem L.F.C, B.F.C, L.F.C e F.F.D.C Em casos análogos, eis os seguintes julgados do Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM EMBARGOS A EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EM DUPLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de apelação em face da r. sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, em razão do acolhimento de embargos à execução, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC/2015. 2. Deferida a gratuidade de justiça nos autos dos Embargos à Execução, o mesmo benefício deve ser concedido nesta instância recursal para o efeito de dispensar o preparo do recurso interposto nos autos da execução, até porque a hipossuficiência financeira do apelante-executado não foi descaracterizada, sendo certo que caberia ao apelado demonstrar a modificação de sua situação financeira, o que não ocorreu no caso. 3. A pretensão do ora apelante, em sede de embargos à execução, foi acolhida, não tendo prosseguimento a presente ação de execução em razão do provimento dos Embargos à Execução. Nesse caso, é incabível a cumulação de honorários advocatícios na ação de embargos à execução e nos autos executivos, porquanto o proveito econômico do executado-embargante, ora apelante é único, sendo inadmissível o arbitramento de honorários também na execução, sob pena de condenação dúplice do exequente-apelado. 4. Ademais, não se justifica a fixação dos honorários na execução, pois toda a matéria a ela relativa já foi decidida nos embargos à execução, cuja sentença transitou em julgado, sendo a extinção da presente execução mera consequência direta do decidido naqueles autos. Precedentes. 5. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1239916, 00237059620168070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Grifei. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. DETERMINAÇÃO PARA IMPULSIONAR O FEITO. REGULAR INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODOS OS EXECUTADOS. SÚMULA 240 DO C. STJ. INAPLICABILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO III, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O abandono da causa pela parte interessada por mais de 30 (trinta) dias, após a regular intimação, inclusive pessoalmente (exigência do art. 485, §1o, do CPC), para dar prosseguimento ao feito, impõe a extinção do processo sem resolução do mérito. De tal sorte, nos casos em que o autor deixa de promover o regular andamento do feito, apesar de devidamente intimado, e, de outro lado, não houve citação de todos os réus, não há que se falar em aplicação do entendimento sufragado na Súmula 240 do c. STJ. De outro vértice, a possibilidade da cumulação dos honorários na execução e nos embargos é aplicável somente às hipóteses em que os embargos são julgados improcedentes, eis que, nesses casos, o exequente sai vencedor em dois processos independentes, devendo o causídico ser recompensado proporcionalmente pelo trabalho realizado. Nos casos de provimento total ou parcial dos embargos, esse entendimento não merece prevalecer, porquanto os contornos da sucumbência são alterados, o que implica a definição de uma nova verba honorária. Na hipótese, os honorários fixados na sentença que julgou integralmente procedentes os embargos à execução, não obstante o caráter incidental autônomo deste processo, não podem ser cumulados com novos honorários para a ação de execução, extinta em razão do acolhimento dos referidos embargos. (Acórdão 1199394, 00190044420068070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Grifei. Sendo assim, os executados não fazem jus a recebem duplos honorários de sucumbência. Posto isso, indefiro o pedido de dupla fixação de honorários advocatícios aos executados/embargantes. IV – Da impugnação apresentada pelo executado Gustavo Feu Ferreira Dias Esse executado, ID 185566001, apresentou objeção de não executividade, na qual veicula sua ilegitimidade passiva ad causam, porque na sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília/DF (já confirmada pelo egrégio Tribunal), nos autos da ação de conhecimento no 0713376-37.2023.8.07.0001, proposta por sua esposa (Janine Torres Feu), com quem é casado sob o regime de comunhão parcial de bens, foi declarada a nulidade da fiança, porque não houve outorga uxória, o que macula toda a garantia, conforme precedentes que colaciona, bem como entendimento petrificado na Súmula 332 do STJ. Assim, pretende a extinção da execução em relação a si, com a condenação do exequente ao pagamento das verbas de sucumbência. De fato, foi declarada a nulidade da fiança, conforme sentença prolatada na ação de conhecimento no 0713376-37.2023.8.07.0001, que tramitou na 4a Vara Cível de Brasília/DF. Ao caso, portanto, aplica-se o entendimento amalgamado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 332, segundo a qual: “a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia”. Não hipótese, ademais, não há que se falar em má-fé do fiador ou de que estaria tentando beneficiar-se da própria torpeza, pois não consta que ele tenha ocultado seu estado civil ou prestado informação falsa a esse respeito por ocasião da assinatura do instrumento de confissão de dívida em execução. Ao contrário, sua condição de casado constou expressamente do instrumento do contrato firmado. Com efeito: “A jurisprudência do STJ é no sentido de que a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia (Súmula 332/ST). Salvo se o fiador emitir declaração falsa, ocultando seu estado civil de casado, hipótese não presente nos autos (AgInt no AREsp n. 2.448.374/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.) Desse modo, o processo deve ser extinto em relação ao executado impugnante. Quanto aos honorários de sucumbência, devem ser observados os mesmos parâmetros levados em conta pelo Tribunal, ao julgar a ação de conhecimento, que expôs: “Considerando a pouca complexidade da demanda e o elevado valor da causa, condeno a parte requerida em honorários advocatícios, estes fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil”. Posto isso, acolho a impugnação apresentada por Gustavo Feu Ferreira Dias, em relação ao qual julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no inc. IV do art. 485. Por conseguinte, condeno o exequente a pagar honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o do CPC. Após a preclusão, dê-se baixa em relação ao aludido executado. V – Do prosseguimento da execução em relação ETEC EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO, ID 152350413. Esse executado informou que nos autos do processo no 0015965-45.2016.8.07.0015, em trâmite na Vara de Falências do Distrito Federal, foi deferida sua recuperação judicial, bem como lá o exequente habilitou seu crédito. Nesse contexto, para melhorar deliberação acerca do tema, deverão tal executado e o exequente comunicar o atual andamento daquele processo, sobretudo dizerem se houve homologação do plano de recuperação judicial. Isso porque, uma vez que homologado o plano de recuperação judicial da executada, há novação da dívida por força do art. 59 da Lei 11.101/05, o que acarreta a extinção do feito executivo individual em face da recuperanda, e não apenas sua suspensão. E, nos termos do art. 62 da Lei 11.101/05, em caso de inadimplemento, ao credor é facultado executar essa nova obrigação, não mais a original que estava a ser perseguida na ação de execução individual. A propósito, eis os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃOINDIVIDUAL AJUIZADA CONTRA A RECUPERANDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 47 e 59 DA LEI N. 11.101/2.005. 1. A novação decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial induz a extinção das execuções individuais ajuizada contra a própria devedora. (AREsp no 873523-RJ, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO. DJE. 28/06/2017). DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial provido. (Quarta Turma, REsp n. 1.272.697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 18.6.2015.) Sendo assim, é crucial o esclarecimento desse tema, para deliberar-se acerca da sorte desta execução individual, que no polo passivo, ao que se depreende, restará apenas a pessoa jurídica que requereu sua recuperação judicial. Posto isso, ficam intimadas essas partes para que informem, no prazo de 15 dias, eventual superveniente perda do interesse processual no prosseguimento desta execução individual, caso tenha sido aprovado o plano de recuperação judicial da pessoa jurídica executada. VI – Dispositivo Consolido 1. Em prevalecendo a sentença prolatada nos embargos à execução (0737941-02.2022.8.07.0001), com a demonstração do seu trânsito em julgado deverá o CJU excluir L.F.C, B.F.C, L.F.C e F.F.D.C do polo passivo desta execução, sem necessidade de nova conclusão. 1.1. Desta parte decisão dê-se vista ao Ministério Público. 2. Indefiro o pedido de dupla fixação de honorários advocatícios aos executados/embargantes L.F.C, B.F.C, L.F.C e F.F.D.C (ID 197283826). 3. Acolho a impugnação apresentada por Gustavo Feu Ferreira Dias, em relação ao qual julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no inc. IV do art. 485. E, por conseguinte, condeno o exequente a pagar honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o do CPC. 4. Ficam intimados o exequente e a executada ETEC EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E COMÉRCIO para que informem, no prazo de 15 dias, eventual homologação do plano de recuperação judicial da pessoa jurídica executada, no processo no 0015965-45.2016.8.07.0015, em trâmite na Vara de Falências do Distrito Federal. Nas razões de agravo de instrumento (ID 63692497), o Executado, ora Agravante, em suma, pede a reforma da sentença que arbitrou os honorários advocatícios com base no art. 85, § 8°, do CPC, para condenar a parte Exequente nos honorários de sucumbência, observando o patamar mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, que é R$ 7.771.787,48 (sete milhões, setecentos e setenta e um mil, setecentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos), com base no art. 85, §2°, do CPC. Alega que o Tema Repetitivo 1.076 define claramente alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Requer seja dado provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão de origem e reconhecer a violação ao art. 85 do CPC para alterar o arbitramento de honorários advocatícios. Em contrarrazões (ID 64705038), o Agravado Exequente refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento. É o relatório. Em análise preliminar, verifico que ainda pende a regularização de pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, no que tange ao preparo. Conforme se extrai dos autos de origem, o Agravante Executado não é beneficiário de gratuidade de justiça, tampouco há o requerimento em sede recursal, tendo o Exequente interposto o agravo de instrumento desacompanhado de guia e comprovante de pagamento do preparo, em descompasso com o estabelecido no art. 1.007 do Código de Processo Civil, que determina que o comprovante do pagamento do preparo deve ser apresentado no ato de interposição do recurso: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...) O § 4o da norma acima admite que, caso não seja comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a parte realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ante o exposto, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de outubro de 2024 14:09:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador